Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-05.2024.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001098-05.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Propriedade, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CRISTIANO CONCEICAO DE NOVAES 00909716129 - CNPJ: 45.307.572/0001-56 (APELANTE), CRISTIANO CONCEICAO DE NOVAES - CPF: 009.097.161-29 (APELANTE), DARIO CAETANO DE SOUZA - CPF: 593.843.521-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CRISTIANO CONCEICAO DE NOVAES 00909716129 - CNPJ: 45.307.572/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO CONCEICAO DE NOVAES - CPF: 009.097.161-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEMBOLSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de transferência de veículo e pleito subsidiário de busca e apreensão, insurgindo-se especificamente quanto à ausência de condenação do réu ao reembolso das parcelas remanescentes do financiamento do bem, bem como dos honorários advocatícios pagos pelo autor à instituição financeira credora.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se as parcelas previstas no contrato particular de compra e venda firmado entre as partes correspondem às obrigações decorrentes do financiamento bancário do veículo, transferido de fato, mas não formalmente, ao recorrido;
(ii) saber se é devida a restituição ao autor das parcelas do financiamento eventualmente adimplidas após a tradição do bem, bem como o reembolso dos honorários advocatícios pagos à instituição financeira por inadimplemento do recorrido.

III. Razões de decidir

3.

A interpretação sistemática do contrato, aliada ao conjunto probatório, permite concluir que as 44 parcelas pactuadas correspondem às prestações do financiamento bancário do veículo, em virtude da coincidência de valores, vencimentos e da existência de alienação fiduciária no documento do carro.

4.

A conduta do recorrido, ao assumir o pagamento das parcelas e firmar acordo com a instituição financeira, confirma o repasse da obrigação financeira, mesmo ausente cláusula expressa nesse sentido.

5.

A inadimplência das últimas parcelas ensejou a cobrança de honorários advocatícios da instituição financeira em face do recorrente, que já não detinha mais a posse ou o uso do bem, configurando violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

6.

Eventuais pagamentos realizados pelo autor após a tradição do bem devem ser ressarcidos, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a restituição de valores pagos pelo antigo proprietário a título de parcelas de financiamento de veículo, quando comprovado que o comprador assumiu a posse e o uso do bem, bem como a obrigação financeira, ainda que de forma não expressa.

8.

Configura violação à boa-fé objetiva a imputação de encargos oriundos de inadimplemento contratual ao alienante que não mais detém o bem, cabendo o reembolso de valores pagos, inclusive honorários advocatícios exigidos por terceiro credor.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
–
Id-340984867,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, constante do Id-340984865, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE BUSCA E APREENSÃO
n. 1001098-05.2024.8.11.0026, ajuizada por
CRISTIANNO CONCEIÇÃO DE NOVAES
,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença especificamente quanto ao indeferimento da condenação do recorrido ao pagamento das parcelas remanescentes do financiamento de veículo e dos honorários advocatícios cobrados pela instituição financeira.

Alega a parte autora que:

·

A ação foi inicialmente ajuizada por CRISTIANO CONCEIÇÃO DE NOVAES contra DARIO CAETANO DE SOUZA, em razão da venda de um veículo Chevrolet Cruze LT, placa DKT-0159;

·

O comprador (recorrido) comprometeu-se a assumir as parcelas remanescentes do financiamento do veículo, mas não procedeu à transferência da titularidade do bem, repassou o carro a terceiro e deixou de quitar o financiamento conforme ajustado;

·

Apesar de a sentença ter determinado a transferência da titularidade do veículo e a atribuição ao recorrido da responsabilidade pelos tributos e infrações de trânsito desde 28/09/2022, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de quitação do financiamento, sob o fundamento de ausência de prova contratual clara quanto a essa obrigação.

Em suas palavras, conforme consta do recurso:

"Conforme restou demonstrado nos autos, as partes firmaram contrato particular de compra e venda, no qual o requerido se comprometeu ao pagamento de 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais de R$ 1.203,00 [...]"
(ID 172085273)

"Ainda que o referido contrato não descreva expressamente que as parcelas se referem ao financiamento bancário do veículo, é inequívoca a vinculação com o bem alienado, uma vez que o documento do carro contém restrição de alienação fiduciária em favor da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA."
(ID 172085274)

"Todavia, o requerido efetuou o pagamento regular até a 18a parcela e, posteriormente, celebrou acordo com o banco, quitando as parcelas de no 19 a 26 [...] No entanto, voltou a inadimplir as obrigações assumidas, deixando de pagar as parcelas de no 27 a 44."
"Além disso, a instituição financeira passou a exigir do apelante [...] o valor de R$ 2.500,00 [...] a título de honorários advocatícios."

Para reforçar sua alegação, argumenta que a responsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes, bem como pelos encargos decorrentes do inadimplemento, como os honorários advocatícios, é exclusivamente do comprador (recorrido), que assumiu formalmente essa obrigação no contrato de compra e venda. A Defensoria Pública sustenta que a manutenção da obrigação de pagamento em nome do antigo proprietário (apelante) afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de configurar enriquecimento ilícito do recorrido, que utilizou o veículo sem arcar com os custos correspondentes.

Sustenta ainda que a sentença deve ser reformada, pois:

·

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a ciência do recorrido sobre a natureza e alcance da obrigação assumida;

·

O inadimplemento contratual não afasta o dever de pagar as parcelas vencidas e demais encargos;

·

O entendimento jurisprudencial do próprio TJMT autoriza, nesses casos, o retorno ao
status quo ante
, com a restituição das partes ao estado anterior à contratação, mas mantendo-se o dever de quitar as obrigações vencidas, conforme jurisprudência citada (TJMT – Apelação Cível 10134824420238110055).

Por fim, requer que:

·

Seja dado provimento à apelação, para reformar a sentença e condenar o recorrido ao pagamento das
parcelas remanescentes do contrato de compra e venda
do veículo (parcelas 27 a 44), bem como ao
pagamento do valor de R$ 2.500,00
, correspondente aos honorários advocatícios cobrados pela instituição financeira (Cooperativa Sicredi) ao apelante, antigo proprietário e ainda formalmente vinculado ao contrato.

A parte Apelada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso– Id-340984869.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE BUSCA E APREENSÃO,
com o objetivo de reformar parcialmente a sentença especificamente quanto ao indeferimento da condenação do recorrido ao pagamento das parcelas remanescentes do financiamento de veículo e dos honorários advocatícios cobrados pela instituição financeira.

A insurgência recursal merece prosperar.

Embora o contrato de compra e venda firmado entre as partes não mencione expressamente a expressão "financiamento bancário", sua leitura sistemática, aliada ao conjunto probatório, permite concluir, com grau de certeza suficiente ao juízo de verossimilhança qualificada, que as 44 parcelas previstas no instrumento contratual correspondem às prestações do financiamento do veículo alienado.

O valor das parcelas, a coincidência do vencimento, a anotação da alienação fiduciária no documento do carro e o comportamento do réu, que adimpliu parte do financiamento e celebrou acordo para continuidade do pagamento, confirmam essa conclusão.

A inadimplência quanto às últimas parcelas gerou, de forma direta, a cobrança de honorários advocatícios da instituição financeira ao antigo proprietário, ora apelante, no montante de R$ 2.500,00.

A permanência dessa obrigação em desfavor do alienante constitui flagrante violação à boa-fé objetiva e afronta a função social do contrato, pois impõe ônus a quem não mais detém o bem, em benefício daquele que dele usufruiu.

Além disso, caso tenha o autor procedido ao pagamento de parcelas do financiamento (no 27 a 44), tal valor deve ser integralmente reembolsado, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do réu.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar o APELADO:

a)
ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à título de reembolso dos honorários advocatícios pagos à instituição financeira pelo APELANTE;

b)
ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas de no 27 a 44 do financiamento bancário, desde que demonstrado pelo APELANTE o efetivo desembolso dessas prestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026